Tribunal: TJES
Processo: 5003671-78.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003671-78.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003671-78.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
em face do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha
.

O processo teve início com o oferecimento de queixa crime por Aloísio Aguiar em desfavor de Ary Matos Filho por suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 129, 139, 140 e 147, todos do Código Penal.

O feito fora inicialmente distribuído ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, o qual se declarou incompetente para julgá-lo, tendo em vista a somatória das penas em abstrato dos delitos ultrapassar o limite de 02 (dois) anos estabelecidos pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Uma vez remetidos os autos para a justiça comum o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha após proferir sentença declarando a extinção da punibilidade pela decadência do réu quanto aos delitos previstos nos artigos 147 e 129, permanecendo os crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, declarou sua incompetência para processar e julgar o fato, eis que de menor potencial ofensivo.

Destaca que após a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, tal Juízo, entendeu pela sua incompetência, devendo o feito permanecer perante o Juízo Comum da 1ª Vara Criminal, razão pela qual houve a suscitação por este último do presente conflito.

Em informações prestadas, o Juízo Suscitado destaca que a competência do Juizado Especial não pode ser restabelecida após a prolação de sentença do Juízo Comum.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do conflito de jurisdição, a fim de que seja mantida a competência do Juízo Comum.

É o relatório. Sem revisão, por força legal, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o Conflito de Competência.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003671-78.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
em face do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha
.

O processo teve início com o oferecimento de queixa crime por Aloísio Aguiar em desfavor de Ary Matos Filho por suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 129, 139, 140 e 147, todos do Código Penal.

O feito fora inicialmente distribuído ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, o qual se declarou incompetente para julgá-lo, tendo em vista a somatória das penas em abstrato dos delitos ultrapassar o limite de 02 (dois) anos estabelecidos pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Uma vez remetidos os autos para a justiça comum o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha após proferir sentença declarando a extinção da punibilidade pela decadência do réu quanto aos delitos previstos nos artigos 147 e 129, permanecendo os crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, declarou sua incompetência para processar e julgar o fato, eis que de menor potencial ofensivo.

Destaca que após a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, tal Juízo, entendeu pela sua incompetência, devendo o feito permanecer perante o Juízo Comum da 1ª Vara Criminal, razão pela qual houve a suscitação por este último do presente conflito.

Em informações prestadas, o Juízo Suscitado destaca que a competência do Juizado Especial não pode ser restabelecida após a prolação de sentença do Juízo Comum.

Pois bem.

Em detida análise dos autos observo que o caso em questão afigura-se ação penal na qual distribuída ao Juízo Comum (suscitante), houve a prolação de sentença reconhecendo a decadência de dois delitos, o que por consequência fez restar o feito a tramitar apenas em razão dos crimes de difamação e calúnia, que pelo regramento da Lei nº 9.099/95, seriam de competência do Juizado Especial Criminal em razão do quantum dos apenamentos.

Ocorre que conforme recente julgamento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 177243, restou firmado o posicionamento no sentido da aplicação da regra prevista no artigo 81 do Código de Processo Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.

Nesta ótica, o relator, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes destacou a utilização da regra da perpetuatio jurisdictionis, conforme restou ementado:

Penal e processual penal. Competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns (Inq. 4.435 AgR-Quarto). Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral. Extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Jurisprudência do TSE e aplicação lógica do art. 81 do CPP. Provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça comum estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, nos termos do voto. (RHC 177243, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021)

Assim, com este raciocínio, uma vez iniciada a competência de determinada unidade judicial, esta não deve ser alterada por questões relativas à desclassificação ou absolvição de determinado crime, à exceção da regra prevista no parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, tem-se o parecer da douta Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão:

“... Ademais, com a apreciação da queixa-crime pelo Juízo Comum em que se reconheceu a ocorrência de decadência quanto aos ilícitos dos arts. 129 e 147 do CP, deve prevalecer a perpetuação da jurisdição daquele para apreciar a demanda originária, afigurando-se descabido o retorno do feito para o Juizado Especial...”

Portando, com base nestes fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE

o Conflito de Jurisdição, para DECLARAR competente o juízo suscitante – Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha - para julgar a presente ação criminal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CONDUTAS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ENVIO DO AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DAS MODALIDADES RESTANTES –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Na linha da norma prevista no artigo 81, caput, do CPP, ainda que procedida a extinção da punibilidade de condutas, afigurando-se a permanência de outras modalidades de menor potencial ofensivo, o feito deve continuar em trâmite no Juízo Comum, não sendo adequada a sua remessa ao Juízo Especial Criminal.

2.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5003671-78.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, julgar improcedente o presente Conflito, nos termos do voto do Relator.